Tribunal: TJMT
Processo: 1014600-55.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014600-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), MASSAKAZU TAKAHASHI - CPF: 005.968.449-64 (AGRAVANTE), FABIO REGIANI BASSETO - CPF: 943.637.659-68 (AGRAVADO), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ININTERRUPTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória, ao argumento de ocorrência de prescrição intercorrente diante de ausência de atos constritivos úteis por mais de 14 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso temporal superior ao prazo prescricional, sem a efetivação de penhora útil, aliado à alegada inatividade do exequente, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O curso do processo revela sucessivas tentativas de constrição patrimonial e de localização do devedor, mediante uso de ferramentas como BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, ofícios e penhora de bem imóvel.

4. A diligência processual foi contínua, com pedidos regulares voltados à satisfação do crédito exequendo, o que afasta a caracterização da inércia injustificada do credor, pressuposto indispensável à configuração da prescrição intercorrente.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que a ausência de inércia não permite o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que decorrido o prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente no curso da execução. 2. A realização de diligências contínuas, ainda que infrutíferas, afasta a configuração de desídia e, consequentemente, da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º; art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2111064/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2558762/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 01.07.2024; TJ-MT, AI 1028238-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MASSAKAZU TAKAHASHI
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
,
nos autos da

Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0006722-53.2010.8.11.0055
ajuizada por
FÁBIO REGIANI BASSETO
, que
rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pelo ora agravante.

Alega o recorrente que a presente execução, fundada em nota promissória firmada em 15/12/2008, teve sua citação realizada em 12/01/2011, mas permaneceu sem qualquer constrição útil por um período superior a 14 anos, sendo que o bloqueio de numerário somente se efetivou em dezembro de 2024.

Afirma que a ausência de penhora durante tão longo lapso temporal, aliado ao decurso do prazo de prescrição de três anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), consubstancia típica hipótese de prescrição intercorrente, que teria se consumado em 13/01/2015.

Nesse contexto, sustenta a nulidade das penhoras subsequentes, pleiteando a extinção do feito com fulcro no art. 924, V, do CPC.

Aponta que as diligências promovidas pelo exequente foram infrutíferas e que, conforme jurisprudência, tais atos não são aptos a suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência, com efeito suspensivo, para que se suspenda a exigibilidade do crédito e o levantamento dos valores eventualmente penhorados, além do provimento do recurso, com extinção da execução por prescrição.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, conforme decisão de Id 285394858, exclusivamente para obstar o levantamento dos valores bloqueados.

Em contrarrazões, a parte recorrida (Id. 289547359) que o exequente atuou de maneira diligente durante os mais de 14 anos de tramitação do feito, promovendo sucessivas tentativas de localização de bens e ativos do devedor, valendo-se de todos os meios legais disponíveis, como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e pesquisas em cartórios, sem sucesso.

Argumenta que o mero decurso do tempo, desacompanhado de prova inequívoca de desídia do credor, não enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, consoante entendimento pacificado pelo STJ. Defende que a efetivação da penhora em 2024 decorreu da continuidade das diligências expropriatórias, e que a tentativa de reconhecimento da prescrição constitui manobra protelatória, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade
por meio da qual sustenta a ocorrência de
prescrição intercorrente
.

Logo, a controvérsia cinge-se em aferir a presença dos requisitos legais para reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Jusitça.

De início, destaca-se que a execução teve início em
07 de outubro de 2010
, com a
citação dos executados ocorrida em 12 de janeiro de 2011
(Id. 69591039), marco temporal a partir do qual a pretensão executiva foi interrompida e reiniciada.

No que tange à atuação do exequente, os autos demonstram que,
em 24/05/2012
, houve pedido de penhora on-line, que resultou negativo. Na sequência,
em 31/07/2012
, o exequente requereu expedição de ofício ao INDEA, o qual foi indeferido em
09/12/2013
. Em
09/09/2014
, foi oficiada a 7ª Vara Cível de Guarulhos/SP para averiguação de eventual crédito do executado, sendo respondido
em 25/11/2014
, com a informação de que os saldos existentes já haviam sido levantados por herdeiros.

Ainda que tenham sido indeferidas as tentativas de pesquisa por meio do INFOJUD e INFOSEG,
o exequente não permaneceu inerte
.

Em
08/07/2016
, promoveu pedido para inclusão dos devedores em cadastros restritivos de crédito e a penhora da fração ideal de imóvel situado em Itapecerica da Serra/SP, registrado sob matrícula 123.905, excluída a meação. Tal pleito culminou, em
08/11/2016
, na
lavratura do termo de penhora
.

Dando seguimento,
em 18/05/2018
, foi requerida
intimação do executado por edital
, evidenciando a continuidade dos esforços para a satisfação do crédito. Em momento posterior, consoante consta no Id. 126715903, a
carta precatória para avaliação do bem penhorado foi devolvida sem êxito
, não tendo sido localizado o imóvel.

Contudo,
houve bloqueio de numerário em conta do executado
, o que motivou a interposição da exceção de pré-executividade e, após seu indeferimento, a interposição do presente agravo.

Assim,
não se verifica nos autos qualquer intervalo de tempo inativo ou ausência de impulsionamento processual que possa configurar a inércia da parte exequente
a que se refere o art. 921 do CPC, para ensejar a prescrição intercorrente.

O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, é no sentido de que
somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente,
senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1 . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2 . AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA. DESÍDIA DO CREDOR NÃO QUALIFICADA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
O quadro fático delineado pelo acórdão recorrido não demonstra a existência de inércia injustificada do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente
.2. As alterações promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feita pela Lei n.º 14.195/2021 não se aplica retroativamente .3. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2111064 PR 2023/0351576-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
"Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito"
(AgInt nos EDcl no REsp 2.048.542/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024)
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que
"não há que se falar em prescrição intercorrente no caso, posto que não configurada a inércia da parte exequente."
, motivo pelo qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2558762 RS 2024/0030424-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

O conjunto probatório e histórico processual evidencia de forma inequívoca que a parte exequente
atuou com diligência constante
, realizando pedidos e diligências que não resultaram em localização de bens, mas que
demonstram inequívoca intenção de satisfazer o crédito
, o que afasta a configuração da desídia e, por consequência, da prescrição intercorrente.

Portanto, ausente o pressuposto essencial da inércia injustificada do credor,
não há como reconhecer a alegada prescrição intercorrente
, devendo ser
mantida incólume a decisão agravada
, que corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10282389220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S.A . contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou prescrita a pretensão executiva de cédula de crédito bancário no valor de R$ 124.312,35, julgando extinta a execução com resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta inexistência de prescrição intercorrente, alegando que realizou diligências regulares para localizar os executados e evitar a inércia processual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se houve inércia injustificada do exequente capaz de caracterizar a prescrição intercorrente; III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente requer inércia injustificada do credor e o decurso de prazo superior ao prescricional previsto para o direito material, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e jurisprudência do STJ . O exequente demonstra diligência ao utilizar ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, expedir cartas citatórias e realizar tentativas administrativas para localização dos devedores, afastando a alegação de inércia. A aplicação das regras de prescrição intercorrente do CPC/2015 exige que o processo estivesse suspenso à época da entrada em vigor da nova codificação, o que não ocorreu neste caso, sendo inaplicável a retroatividade da norma. A jurisprudência do STJ reafirma que somente a inércia injustificada pode ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo imprescindível comprovação concreta de desídia do credor, o que não se verifica nos autos. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento
: A prescrição intercorrente exige comprovação de inércia injustificada do credor no curso do processo executivo. A aplicação das regras de prescrição intercorrente do CPC/2015 é restrita a processos suspensos na data da entrada em vigor da nova legislação, sendo vedada sua aplicação retroativa
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00006795720158110045, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
revogando, assim, a decisão de Id. 285394858. que concedeu em parte o efeito suspensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025